Tribunal: TJDFT
Processo: 0714845-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714845-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELMAR UMBERTO TECHMEIER D E S P A C H O Da leitura dos arts. 183, 224 e 231, V, do Código de Processo Civil – CPC depreende-se que “[a] União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal” e, considerando que os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, tem-se como dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Repise-se que na contagem de prazo em dias computar-se-ão somente os dias úteis (art. 219 do CPC). Na espécie, constatei que a intimação pessoal, via eletrônica, do DISTRITO FEDERAL, concernente à decisão de ID 150061256 dos autos de origem, ocorreu em 4/3/2023 (sábado), tendo a contagem, em dobro, do prazo para a interposição de agravo de instrumento iniciado no dia 6/3/2023 (segunda-feira) e findado em 19/4/2023 (quarta-feira), tendo em vista que não houve expediente neste TJDFT nos dias 5, 6 e 7/4/2023. Não obstante o disposto, o presente recurso foi interposto em 20/4/2023. Visto isso, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual intempestividade do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator